Tribunal: TJPA
Processo: 0805322-80.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805322-80.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEDEILDE VIANA TEIXEIRA DA SILVA, ANA CLEIA DA SILVA FERREIRA, ELIANE DA SILVA FERREIRA SOUSA, ELIAQUIM DA SILVA FERREIRA, ROZICLEIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA.

PRELIMINAR
DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90.000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.
O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mínimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019.8.14.0040.

7. A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte “a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág. 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art. 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ.

11.
Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às apelações Cíveis e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo nº
0805322-80.2020.8.14.0040
) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra CLEDEILDE VIANA TEIXEIRA DA SILVA e Outros, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada pelo Apelados.

Na origem, os Autores ingressaram com a ação ordinária pleiteando indenização por danos morais, em decorrência da morte do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Requerentes. Aduziram que o óbito ocorreu em decorrência da demora no atendimento médico por parte dos Réus.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, a fim de:

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R
$ 100.000,00 (cem mil reais), rateado entre os autores, a ser pago de forma rateada pelos réus,
, a ser acrescido de juros de mora na ordem de
0,5% (meio por cento) ao mês
, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009,
a contar da citação
(art. 405 do Código Civil), e
correção monetária
pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008).

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Em razões recursais, o Estado do Pará sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva, vez que não houve ato omisso ou negligência de sua parte quanto a prestação do atendimento médico ao paciente.

Afirma que não houve a demonstração de dolo ou culpa em sua conduta, bem como não há comprovação do dano e nexo de causalidade.

Assevera que a causa da morte do paciente foram comorbidades pré-existentes e não do tratamento médico fornecido, o que configura a ocorrência de caso fortuito e ausência de responsabilidade do Ente Público.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que o valor da indenização é excessivo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser reduzido.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja fixado como termo inicial dos juros de mora a data do arbitramento, de acordo com o que dispõe a Súmula 362 do STJ e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam reduzidos, mediante aplicação do critério de equidade.

O Município de Parauapebas também apresentou recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, que deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

No mérito, afirma que o atendimento médico foi prestado com regularidade e dentro dos protocolos e padrões técnicos necessários ao caso. Assevera que a causa da morte do paciente foi a existência de comorbidades.

Sustenta que não há como lhe ser atribuída a responsabilidade civil, uma vez que não há a prática de ato ilícito ou a demonstração de conduta comissiva ou omissiva que tenha contribuído para a morte do paciente.

Aduz que, em se tratando de alegação de conduta omissiva estatal, deve-se aplicar ao caso a responsabilidade civil subjetiva, com a comprovação da existência de nexo de causalidade e culpa do agente público, o que não restou demonstrado pelos Apelados.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que o valor da indenização é excessivo, viola o princípio da razoabilidade e deve ser reduzido.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação do Estado do Pará, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam a pretensão dos Apelantes e pugnam pelo desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DAS APELAÇÕES, passando a apreciá-las em conjunto, em razão da similitude das matérias aduzidas pelos Recorrentes.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA.

Os Apelados suscitam em contrarrazões, preliminar de não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, aduzindo que o recurso apenas reproduz as matérias aduzidas em contestação e não combate os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, estando atendido os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

DAS APELAÇÕES

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

O Município de Parauapebas afirma que os Apelados não demonstram o preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que não houve a juntada de qualquer documento que comprove a alegada condição de hipossuficiência.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o instituto, dispondo no seu art. 98:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em que pese o diploma processual dispor que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, § 3º do CPC/2015), ressalta-se que tal presunção não é absoluta, podendo ser desconstituída quando existente nos autos elementos que contrariem a condição alegada pela parte.

No caso em exame, o único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mínimo.

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante,
não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

Inicialmente, deve-se definir a espécie de responsabilidade aplicável ao caso em exame, que consiste na alegação de negativa de atendimento médico por parte dos Apelantes.

Para fins de atribuição da responsabilidade civil, existem duas espécies que podem ser atribuídas ao Estado: objetiva e subjetiva.

A responsabilidade objetiva é aquela atribuída ao Estado sem a necessidade de comprovação da existência de culpa ou dolo. O Ente Público é responsável pelos danos ou prejuízos causados a terceiros, mesmo que não haja a demonstração destes requisitos. Tal hipótese decorre da previsão contida no art. 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, CC/02:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

CC/02

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Acerca da aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, quando se tratar de omissão com o dever específico de agir, o STF decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016)

É o que deve ser analisado no caso em exame, uma vez que o dano ocasionado aos Apelados, em razão da morte do ente querido é atribuído à omissão da administração pública quanto ao dever específico de prestar o atendimento de saúde adequado.

Os Apelados sustentam que houve conduta omissiva do Estado e do Município ao deixar de realizar o atendimento médico ao Sr. Iraci Luiz Ferreira.

O paciente foi acometido de doença arterial obstrutiva periférica de membros inferiores, necessitando com urgência de exame de arteriografia para reverter o quadro de Embolectomia, com a colocação de cateter Forgaty, conforme consta no relatório médico e espelho de internação constantes no documento de id. 10754760 - Pág. 4/5.

Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

Diante da omissão dos Recorrentes na prestação do serviço médico adequado, o Ministério Público do Estado do Pará expediu os ofícios nº 927/2019-MP/4ª PJP e 928/2019-MP/4ª PJP para a Central de Leitos do Estado do Pará e Secretaria de Saúde de Parauapebas, requerendo providências, sem, no entanto, obter resposta (id. 10754760 - Pág. 3).

Além disto, no dia 20.12.2019, houve decisão proferida nos autos do processo nº 0812308-84.2019.8.14.0040, determinando que os Apelados adotassem as medidas para o atendimento médico adequado ao caso, nos seguintes termos (id. 10754761 - Pág. 8/9):

Ante o exposto, concedo a tutela específica pleiteada na presente ação civil pública, a fim de determinar que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, providenciem e disponibilizem, no prazo de 48 horas, leito hospitalar de alta complexidade em Hospital de Referência com angiologista e cirurgião cardiovascular, para a realização de exame de arteriografia para reversão de quadro de embolectomia, com colocação de cateter fogarty para o paciente IRACI LUIZ FERREIRA, encaminhando, se necessário, o paciente para atendimento em rede particular, às custas dos requeridos, devendo o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS promover a transferência do paciente para Hospital de Referência em que será realizado o tratamento, a fim de que seja submetido ao tratamento adequado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

Intimem-se, COM URGÊNCIA, devendo a presente decisão ser cumprida em regime de plantão.

A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte
“a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores”
, conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág. 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

Assim, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano moral ocasionado aos Apelados, em decorrência do falecimento do marido e genitor dos Recorridos.

Acerca da ocorrência do dano, é inquestionável que a situação vivenciada pelos Apelados configura o dano moral indenizável, trata-se de hipótese em que o dano é presumível. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima
. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.165.102/RJ, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 7/12/2016)

Assim, havendo nexo causal entre a conduta omissiva dos Apelantes e os danos morais suportados pelos Apelados, deve ser mantida a procedência do pleito indenizatório.

Acerca do
quantum
indenizatório, deve-se esclarecer que a indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes, em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada, sendo oportuno destacar o entendimento do STJ em julgado que manteve o arbitramento da indenização:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE POR ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$ 100.000,00 FUNDADO EM PRECEDENTES DESTE STJ E DE OUTROS TRIBUNAL ESTADUAIS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE QUE A FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO E A NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE FORAM DETERMINANTES PARA O ÓBITO DO FILHO DA PARTE AUTORA.
ENTENDIMENTO DESTE STJ DE QUE SOMENTE SE PODE REANALISAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CASO O MONTANTE SEJA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, HIPÓTESES AUSENTES NO CASO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO ACRE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ainda que existam precedentes cuja condenação foi inferior ao da presente demanda, como alega a parte agravante, há também inúmeros outros cuja condenação foi equivalente e ainda há aqueles com condenação superior. Tal ocorre dada as peculiaridades casuísticas e não ensejam, por si só, a revisão do julgado local.

2. Na espécie, verifica-se que houve no acórdão local o reconhecimento expresso de que a falha no atendimento médico e a negligência na prestação do serviço de saúde foram determinantes para o óbito do filho da parte autora, não havendo, portanto, plausibilidade jurídica a se revisar o montante indenizatório.

3. Agravo Interno do Estado do Acre a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no AREsp n. 686.058/AC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 12/3/2018.).

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA. MORTE DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e
condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto
.

II- O Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim. III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

IV- O acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve
demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade
apresentando contrações e perda de líquido amniótico.

V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado.

VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida.

(TJ-PA - AC: 00067917420148140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

Assim, deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Apelantes.

No que se refere aos juros moratórios da indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CC/02 e, da Súmula 54 do STJ, senão vejamos:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 52. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de Responsabilidade Extracontratual.

Desta forma, descabe a pretensão do Apelante Estado do Pará de que o termo inicial dos juros de mora seja a data do arbitramento da indenização.

Em relação ao pedido de redução de honorários advocatícios fixado em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para que seja utilizado o critério de equidade, também não assiste razão ao Recorrente, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, 85, § 6º-A do CPC.

A respeito do assunto, colaciona-se o entendimento do STJ no julgamento do Resp nº 1850512 SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos e julgado em 31.05.2022, com a fixação das seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"

Desta forma, não há razões para modificação do percentual de honorários advocatícios fixado pelo Juízo de origem.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, para confirmar na íntegra a sentença, pelos mesmos fundamentos utilizados na apreciação dos recursos de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
às Apelações e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar na íntegra a sentença
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2023